Tribunal: TJSP
Processo: 1066641-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
enumera inúmeros precedentes. Não há notícia de divergência e entre a data do decisum e rejeição dos embargos declaratórios, mas dois acórdãos do STJ, no mesmo sentido, foram acrescentados a essa lista desfavorável ao casal embargante: AgInt no REsp. 1818694-SP, DJ de 9.9.2020, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO e AgInt no Resp. 1857075 PR, DJ de 24.9.2020, Ministro MARCO BUZZI.
Não há como excepcionar a situação do casal embargante. O voto fica mantido por ausência de vícios que ensejem modificações ou adendos.

EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1066641-80.2019.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal admitiu, por maioria, a validade da cláusula de exclusão de cobertura de fertilização in vitro.

O voto condutor seguiu a jurisprudência do STJ ao reconhecer como válida a cláusula de exclusão de cobertura com fertilização in vitro, tanto que a ementa enumera inúmeros precedentes. Não há notícia de divergência e entre a data do decisum e rejeição dos embargos

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal admitiu, por maioria, a validade da cláusula de exclusão de cobertura de fertilização in vitro.

O voto condutor seguiu a jurisprudência do STJ ao reconhecer como válida a cláusula de exclusão de cobertura com fertilização in vitro, tanto que a ementa enumera inúmeros precedentes. Não há notícia de divergência e entre a data do decisum e rejeição dos embargos declaratórios, mas dois acórdãos do STJ, no mesmo sentido, foram acrescentados a essa lista desfavorável ao casal embargante: AgInt no REsp. 1818694-SP, DJ de 9.9.2020, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO e AgInt no Resp. 1857075 PR, DJ de 24.9.2020, Ministro MARCO BUZZI.
Não há como excepcionar a situação do casal embargante. O voto fica mantido por ausência de vícios que ensejem modificações ou adendos.

EMBARGOS REJEITADOS.